Tribunal: STF
Processo: ARE 1529099
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RE Nº 560.900-RG/DF (TEMA RG Nº 22). CONCURSO PÚBLICO. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL NA QUAL SE CONCLUIU PELA CONTRAINDICAÇÃO. FUNÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA. ATIVIDADE TÍPICA DE ESTADO. CRITÉRIOS MAIS RÍGIDOS PARA INVESTIDURA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE CLÁUSULA DE EDITAL. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO - EXCLUSÃO DE CANDIDATO DE CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA QUE SE AFASTA – PROVA ORAL DESNECESSÁRIA AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA - IRRESIGNAÇÃO QUANTO A SEVERIDADE DO ATO QUE ELIMINOU O CANDIDATO DO CERTAME – COMISSÃO QUE CONCLUIU POR CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A HONORABILIDADE E PUNDONOR MILITAR – OBSERVÂNCIA DAS REGRAS CONTIDAS NO EDITAL – ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - DECISÃO QUE NÃO MERECE REPARO. Inabilitação de candidato que se submeteu a concurso público para realizar curso de formação de soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, por apuração de atos incompatíveis com a função. Prescindível a produção de prova oral para o deslinde da controvérsia, tendo em vista que a questão em debate é relativa aos critérios de avaliação previstos no edital do concurso e aplicação destes por sua Comissão, na etapa de exame social e documental. Inexistência de cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório. Quanto ao mérito, não há falar em severidade no ato, pois a aferição da conduta social e moral do candidato, foi realizada conforme regras previstas no Edital do certame. Em que pese o princípio constitucional de presunção de inocência, a questão ultrapassa tal ponto, pois não foi a mera existência das referidas anotações e processos criminais que levaram a eliminação do candidato, mas seu perfil psicológico, não condizente com o de um agente de segurança pública. Sentença que não merece reparo. Desprovimento do recurso.” (e-doc. 151).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 176).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 5º, inc. LVII, da Constituição da República, sustentando contrariedade ao princípio da presunção de inocência. 



    3.1. Afirma que “a transação penal não implica condenação, bem como a sua aceitação não importa em reconhecimento de culpa. Desta forma, é de se verificar que o conteúdo do edital que prevê a exclusão de candidato por ter realizado transação penal é ilegal, uma vez que não está conforme a disposição do art. 76, §6º Lei 9.099/90 e o princípio constitucional de presunção de inocência, previsto no art. 5º, LVII da CRFB”.



    3.2. Requer o provimento do extraordinário a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados procedentes os pedidos iniciais (e-doc. 184).



    4. Instado a se pronunciar novamente (e-doc. 197), o Colegiado de origem negou o juízo de retratação, mediante fundamentos assim sintetizados:



    “EXAME EM OPORTUNIDADE DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – RETORNO DOS AUTOS DA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA – EXCLUSÃO DE CANDIDATO DE CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR – EXAME SOCIAL – COMISSÃO DO CERTAME QUE CONCLUIU POR PERFIL INCOMPATÍVEL COM O CARGO - OBSERVÂNCIA DAS REGRAS CONTIDAS NO EDITAL – ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA REPERCUSSÃO GERAL – CARREIRAS LIGADAS À JUSTIÇA E À SEGURANÇA PÚBLICA QUE EXIGEM MAIOR RIGOR NA AVALIAÇÃO CONFORME ENTENDIMENTO DA PRÓPRIA CORTE SUPERIOR –- AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM A ORIENTAÇÃO CONTIDA NO TEMA 22 DO STF – MANUTENÇÃO DO JULGADO. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do autor, mantendo sentença que julgou improcedente pedido autoral, o qual postulava declaração de nulidade de ato administrativo que o eliminou no exame social de certame para o cargo de policial militar, por condutas e perfil psicológico incompatíveis com a função. Retorno dos autos da 3ª. Vice Presidência para oportunidade de exame de retratação ou não, por suposta violação no acórdão recorrido da orientação contida no Tema n. 22 do STF. Ausência de divergência com o aludido tema, tendo em vista que restou devidamente ressalvado, que a hipótese em tela não se amolda ao referido paradigma, porquanto a eliminação do candidato se deu por meio de análise da comissão do certame, que concluiu por perfil psicológico, não condizente com o cargo pretendido, e não apenas pela existência das anotações em inquéritos e processos criminais em seu desfavor. Reconhecimento da inaptidão do candidato para a função. Manutenção do julgado recorrido.” (e-doc. 238).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Aplicam-se os três elementos que governam o conteúdo do princípio da proporcionalidade e que costumam ser observados de forma sucessiva: pertinência, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, revelando-se a pertinência pela adequação do meio ao fim perseguido, para atender o objetivo escolhido; a necessidade, a seu turno, deve corresponder à “dosagem” adequada para atender a finalidade da medida; a proporcionalidade em sentido estrito proíbe medidas desproporcionais, ou de uma severidade excessiva (Xavier Philippe, ob. Cit, p. 44). 



    No caso em tela, o ato de eliminação do candidato na etapa de investigação social e documentação, se reveste dos três elementos acima mencionados. 



    Isto porque, o ato administrativo em tela, observou o conteúdo do edital, concernente a seleção de candidatos com comportamentos compatíveis com a honorabilidade e o pundonor militar. 



    Na hipótese em tela, verifica-se que o recorrente apresenta comportamento incompatível com a função almejada, inviabilizando sua admissão no certame, não havendo falar em severidade no ato, cabendo a Comissão do concurso a aferição da conduta social e moral do candidato de sua vida pregressa.



    De acordo com a justificativa da Comissão, o autor não apresenta perfil compatível com o cargo a ser exercido, apresentando, ainda, diversos registros de ocorrência em seu desfavor, como : RO n° 096/01154/2006, para apuração do crime do art. 121, caput, c/c 14, inciso II, ambos do CP, o qual gerou o processo n°3946-46.2006.8.19.0072, tendo havido a desqualificação para o art. 129 do CP; RO n° 096/00762/2011, para apuração do crime do art. 129 do CP, no contexto da lei nº 11.340/06, o qual gerou o processo n°0248753.2011.8.19.0033, que se encontra arquivado e RO n° 096/0395/2013, para apuração do crime do art. 129 do CP, no contexto da lei nº 11.340/06, o qual gerou o processo n° 0130476.2013.8.19.0033, que se encontra arquivado.



    Outrossim, ainda que não tenha havido condenação penal do recorrente nos referidos processos, essa etapa do certame visa observar se o candidato se enquadra nos princípios da moralidade, a fim de verificar o seu padrão de comportamento.



    É cediço que não é legítima cláusula de edital que elimine candidato da etapa de exame social, apenas porque tenha ou teve inquérito criminal ou ação penal em seu desfavor, sem condenação. 



    Contudo, em que pese o princípio constitucional de presunção de inocência, no caso do autor, a questão ultrapassa tal ponto, pois não foi a mera existência das referidas anotações e processos criminais que levaram a eliminação do candidato, mas seu perfil psicológico, não condizente com o de um policial militar. 



    Neste sentido, foi o entendimento do magistrado de 1ºgrau, na sentença alvejada, cujo excerto abaixo se transcreve:



    “Ainda que não haja condenação criminal ou mesmo ação penal em curso, o fato é que outros comportamentos que revelem a incompatibilidade do candidato com o cargo almejado podem ensejar a eliminação do concurso, sendo suficiente a existência de elementos que indiquem a inaptidão do candidato para o cargo, como ocorre no presente caso. Nesse contexto, a eliminação não ocorreu apenas por conta de anotação na FAC, mas a comissão de concurso partiu dessa ocorrência para avaliar, de forma ampla, a conduta social do autor. 



    No caso, ponderou-se que o próprio candidato alegou que tentou enforcar a vítima por trás por estar em "surto psicótico ou possessão demoníaca", de modo que não há qualquer ilegalidade ou falta de razoabilidade no ato administrativo que considera essa conduta incompatível com a esperada de um policial militar.”



    Outrossim, não há falar em contrariedade ao Tema 22 do STF (RE 1560-900- DF) que versa sobre a matéria, in verbis: 



    “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.



    Isto porque, em se tratando de determinadas funções relacionadas à Justiça e à segurança pública, por óbvia relevância e peculiaridades das atribuições envolvidas, o próprio Superior Tribunal Federal, entende que os requisitos exigidos nos referidos exames sociais, devem ser mais rigorosos. Senão vejamos:



    (...)



    Ademais, como já salientado, o ponto nodal é a incompatibilidade de determinados atos com a função exercida por um agente de segurança pública, e não meramente a existência ou não de antecedentes criminais em desfavor do candidato. 



    Destarte, não se mostrou inadequada ou desproporcional a dosagem do ato que determinou a eliminação do recorrente do certame, preenchendo o referido ato administrativo, os requisitos de validade e proporcionalidade. 



    À conta de tais fundamentos, o voto é no sentido de negar provimento ao recurso, majorando o honorários advocatícios sucumbenciais em 2% sobre o valor da causa, mantida, a sentença impugnada por seus fundamentos jurídicos.” (e-doc. 151; grifos acrescidos).



    6. Ao reavaliar o caso, o TJRJ manteve o acórdão recorrido, acrescentando:



    “O cerne da controvérsia cinge-se a verificar suposta violação do acórdão recorrido com a orientação contida no Tema n. 22 do STF, in verbis: 



    “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”



    Com efeito, o acórdão recorrido não demonstra divergência com o aludido tema, tendo em vista que restou devidamente ressalvado, que a hipótese em tela não se amolda ao referido paradigma, porquanto a eliminação do candidato, em exame social, se deu por concluir a comissão do certame, que o perfil psicológico do candidato é incompatível com o cargo pretendido, e não apenas pela existência das anotações em inquéritos e processos criminais em seu desfavor, reconhecendo a referida comissão sua inaptidão para a função. 



    Ademais, aponta o acórdão alvejado que “em se tratando de determinadas funções relacionadas à Justiça e à segurança pública, por óbvia relevância e peculiaridades das atribuições envolvidas, o Superior Tribunal de Justiça, entende que os requisitos exigidos nos referidos exames sociais, devem ser mais rigorosos”. (...)



    Ademais, no bojo do voto do acórdão paradigma (RE 560.900/DF), há ressalva da possibilidade de “se instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade”. 



    No particular, foi analisado o perfil psicológico do candidato e ponderado além de outros aspectos e pontos, a motivação informada pelo próprio recorrente em um dos processos criminais, qualificado o crime inicialmente como tentativa de homicídio, e posteriormente desqualificado para lesão corporal, alegando que teve um “surto psicótico ou possessão demoníaca”, demonstrando comportamento e perfil totalmente incompatíveis com a função, e como bem salientado pelo parquet em sua promoção de fls. 1191/1198, “as condutas do autor/candidato são gravíssimas”. 



    Desta feita, como já apontado no acórdão, o ponto nodal é a incompatibilidade de determinados atos com a função exercida por um agente de segurança pública, e não meramente a existência ou não de antecedentes criminais em desfavor do candidato.” (e-doc. 238; grifos acrescidos).



    7. No julgamento de mérito do RE nº 560.900-RG/DF, Tema RG nº 22, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese: 



    “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”



    8. Na mesma oportunidade, tratou o Pretório Excelso de hipóteses excepcionais nas quais é possível a fixação de critérios mais rigorosos em cláusulas editalícias. Confira-se, a esse respeito, trecho da ementa daquele decisum e do voto do Relator, eminente Min. Luís Roberto Barroso:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 



    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 



    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 



    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 



    4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal’”. 



    “29. (...) pode-se afirmar que certos cargos pressupõem, por definição, um controle de idoneidade moral mais estrito em razão das atribuições envolvidas, razão pela qual, em princípio, são incompatíveis com quaisquer condenações criminais, salvo casos excepcionais. É o que ocorre com as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça (Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública) e da segurança pública (CF/1988, art. 144). Trata-se de agentes da lei, dos quais se exige não só que apliquem o direito em suas atividades profissionais envolvendo terceiros, mas, sobretudo, que o apliquem para si próprios, que vivam conforme o direito: essa é uma condição moral básica para exigir de outrem o cumprimento da lei, função precípua de tais agentes públicos. 



    30. A lei pode vir a reforçar o controle de acesso a tais cargos, dispondo, por exemplo, que eventual condenação judicial em primeira instância, ou mesmo a imposição administrativa de pena por infração disciplinar (respeitado, em qualquer caso, o contraditório), seria suficiente para a eliminação de candidato em concurso público. Esse tratamento mais estrito harmoniza-se com o § 7º ao art. 37 da CRFB/1988, o qual determina que a lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas.” 



    (RE nº 560.900-RG/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 06/02/2020, p. 17/08/2020; grifos acrescidos).



    9. Na hipótese deste feito, o recorrente ajuizou ação ordinária contra o Estado do Rio de Janeiro, a fim de tornar nula a contraindicação na Fase de Exame Social e Documental, para que pudesse participar das fases subsequentes do concurso público para preenchimento das vagas de Soldado da Polícia Militar daquele Estado. 



    10. Da leitura da decisão do Tribunal de origem, em que pese a indicação de ausência de condenação criminal, a inidoneidade moral do candidato de concurso público foi expressamente revelada em observância ao entendimento exarado pelo Supremo Tribunal ao apreciar o Tema RG nº 22, no exame do RE nº 560.900-RG/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, a partir de reiterados comportamentos de natureza extremamente grave e incompatíveis com o exercício do cargo pretendido. Na ocasião, decidiu-se que “as carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle”.



    11. Nesse contexto, diante das peculiaridades do caso concreto, verifico encontrada a exceção prevista no Tema nº 22 do ementário da Repercussão Geral, de modo a legitimar a restrição ao pretendido acesso a um cargo de segurança pública, o qual, por si, pressupõe a utilização de critérios mais severos de ingresso.



    12. Dissentir do entendimento adotado no aresto vergastado, ademais, demandaria maior aprofundamento nas provas do processo, ainda, com análise das cláusulas do edital que sustentou a exclusão do recorrente do concurso, expedientes que incidem nos óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



    13. Nesse sentido, cabe destacar:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PRISIONAL. AGENTE ORIENTADOR DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DO CANDIDATO. CONDUTAS INCOMPATÍVEIS COM A CARREIRA POLICIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL E INGRESSO EM CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. ATIVIDADES TÍPICAS DE ESTADO. MITIGAÇÃO. LEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DOS CANDIDATOS A CRITÉRIOS MAIS RIGOROSOS DE AFERIÇÃO DE SUAS CONDUTAS SOCIAIS, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DO CERTAME. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA HODIERNA DESTA SUPREMA CORTE. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A VIDA PREGRESSA. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DO EDITAL DO CONCURSO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” 



    (ARE nº 1.450.223-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 19/12/2023, p. 06/02/2024; grifos acrescidos). 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Bombeiro militar. Reprovação por condutas incompatíveis com o cargo pretendido. Alegada ofensa ao tema 22 da repercussão geral não verificada. Ausência de teratologia. 4. Fase de investigação social que concluiu pela contraindicação. Mitigação do precedente quando se tratar de carreiras de segurança pública. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. 



    (...) Na espécie, o Tribunal de origem manteve acórdão que assentou a legalidade da exclusão do candidato, ora reclamante, do Concurso Público para o cargo de Soldado do Corpo de Bombeiros Militar, na fase de exame de conduta, diante da sua contraindicação resultante de pesquisa social, em virtude da existência de diversos fatos graves desabonadores de conduta familiar e social, incompatíveis com o exercício do cargo público. Nesses termos, transcrevo trecho desse julgado: (...) 



    Como demonstrado na decisão anterior, a tese firmada no julgamento do tema 22 da repercussão geral impede arbitrariedades do Poder Público na elaboração de editais de seleções públicas, arbitrariedades essas que violam o princípio da presunção de inocência e impedem o livre acesso aos cargos públicos. 



    Contudo, conforme previsto expressamente na ementa do acórdão paradigma, esse entendimento não impede o julgador de apreciar as circunstâncias específicas do caso concreto, para evitar que importantes bens jurídicos protegidos pela Constituição sejam expostos a grave risco.



     Por outro lado, há precedentes desta Corte quanto à mitigação do referido precedente quando se tratar de carreiras de segurança pública, caso em que os candidatos poderão ser submetidos a critérios mais severos de controle quando da valoração de sua conduta moral. Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados: (...).” 



    (Rcl nº 57.289-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/04/2023, p. 02/05/2023).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Bombeiro militar. Reprovação por condutas incompatíveis com o cargo pretendido. Alegada ofensa ao tema 22 da repercussão geral não verificada. Ausência de teratologia. 4. Fase de investigação social que concluiu pela contraindicação. Mitigação do precedente quando se tratar de carreiras de segurança pública. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.a à proteção da moralidade da Administração Pública. 7. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” 



    (ARE nº 1.229.205/SP-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 20/09/2021).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA CIVIL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DOS LIMITES DA COISA JULGADA. OFENSA REFLEXA. TEMA N. 660/RG. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. EXCLUSÃO DO CERTAME. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. A questão relacionada à apontada violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório não tem repercussão geral, uma vez envolvida ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema n. 660/RG). 2. O Tribunal a quo decidiu pela eliminação do recorrente do concurso público com base nas informações prestadas pela autoridade coatora, as quais revelaram que o candidato não apresentava comportamento ético, social ou funcional compatível com as atribuições do cargo, hipótese diversa da debatida no paradigma da repercussão geral invocado (RE 560.900 RG, Tema n. 22). 3. Para chegar-se a conclusão diversa daquela alcançada na origem – quanto à reprovação do concorrente por conduta desabonadora e incompatível com o cargo –, seria necessário o reexame de provas e a interpretação de cláusulas editalícias, providência que encontra óbice nos verbetes n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. 4. Agravo interno desprovido.” 



    (RE nº 1.353.395-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 1º/09/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INSPETOR DE SEGURANÇA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. EXCLUSÃO DO CERTAME: TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS. RAZOABILIDADE: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (RE nº 1.347.601-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/02/2022, p. 17/02/2022).



    14. Na espécie, as instâncias competentes e suficientes à resolução do conflito já atuaram, ficando assentado, como premissa imutável, o comportamento incompatível com o exercício do cargo almejado. 



    15. No caso, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    16. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    17. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, ante o disposto no art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de Justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator